Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0733420-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEBORAH JOANA FARIAS CIPRIANO, IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por DEBORAH JOANA FARIAS CIPRIANO contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL consistente na negativa de nomeação para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, da carreira de Assistência à Educação, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Na peça vestibular, a impetrante pleiteia, inicialmente, a gratuidade da justiça alegando que não possui condições financeiras para arcar com custas processuais e honorários advocatícios, sem o prejuízo do próprio sustento e da sua família. Informa que a autoridade coatora publicou EDITAL No 23 – SEE/DF, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016, para provimento de vários cargos, dentre eles, o cargo de técnico de gestão educacional - apoio administrativo com termo final para 31/7/2023, em razão da pandemia Covid-19 e a consequente suspensão do prazo de validade do concurso. Destaca que mesmo que o edital tenha disponibilizado originalmente apenas 120 vagas, ficou prevista a possibilidade de convocação das vagas que viessem a existir dentro do prazo de validade do concurso, de acordo com a necessidade da Administração Pública. Pontua que, homologado o concurso, a impetrante foi aprovada na colocação 1368, acompanhando a ordem de provimento dos aprovados, tendo sido chamados um total de 1364. Aduz que em 31 de julho de 2023 a Secretaria de Estado de Educação do Distrito, por meio do Governador do Distrito Federal - autorizou a nomeação de mais 200 (duzentos) aprovados para os diversos cargos da carreira de Assistência à Educação, destes, 100 (cem) para o cargo de apoio administrativo, tendo desistido 25 (vinte cinco) candidatos, porém, não foram excluídos os nomes dos desistentes, e nem tornadas sem efeito as nomeações, não mantendo em substituição os aprovados em classificação subsequente. Dessa forma, ressalta que caso a Secretaria de Educação tivesse acatado 7 (sete) dos 25 (vinte cinco) termos de desistência a Impetrante teria sido convocada dentro das 100 (cem) vagas, ficando comprovado que a candidata possui direito a nomeação. Assevera que já é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo direito a vaga disputada. Argumenta, ainda, que: De acordo com os documentos juntados, a Autora logrou êxito em localizar os requeridos que assinaram o termo de desistência, conforme demonstra os documentos em anexo, de forma que a Autora passa a adentrar ao número de candidatos convocados para o concurso. Diante de tais fatos, considerando que as vagas em que administração pública demonstrou claro interesse e necessidade, considerando a validade do concurso e a extrema necessidade, a mera expectativa de direito da Autora aprovada se converte em direito inequívoco, devendo ser nomeada ao cargo pretendido. Sustenta que, pelo exposto, a impetrante possui direito líquido e certo ao imediato exercício da atividade profissional para a qual se dedicou, devendo assumir uma vaga para que possa usufruir imediatamente do seu direito que já vem sendo cerceado. Indica a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo da demora e a reversibilidade da medida. Assim, requer, em suma, o deferimento da gratuidade da justiça; a concessão de liminar inaudita altera pars, para que seja determinada a posse da impetrante no cargo em evidência; e, no mérito, a concessão da segurança com a confirmação a liminar. Verifico que o Mandado de Segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias). Custas não recolhidas em vista do pedido de gratuidade da justiça. Determinada a juntada de documentos comprovando a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 50316543). Em resposta, a impetrante juntou a petição de ID 50528278, além da carteira de trabalho e extratos bancários conforme ID 50528279. É o relatório. DECIDO. De início, avalio o pedido de gratuidade da justiça, eis que o pagamento das custas é requisito de admissibilidade. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá solicitar ao requerente que comprove o preenchimento dos pressupostos legais, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda líquida mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de se aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente em critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a análise dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, as condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e eventuais sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, a impetrante juntou declaração de hipossuficiência (ID 50088562) e após intimação para comprovação da necessidade do benefício colacionou carteira de trabalho e extratos bancários (ID 50528279). Verificando a carteira de trabalho observa-se que a última anotação, com data de saída em março de 2013 indica o recebimento de salário no importe de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais); e os extratos bancários juntados não indicam movimentações de altos valores. Assim, não foi verificada qualquer informação que em uma avaliação objetiva ou mesmo subjetiva vá de encontro aos documentos colacionados. Assim, da breve análise dos documentos colacionados, própria do juízo de cognição sumária, entendo que não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Nessa linha, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA à impetrante. Admito, pois, o processamento do Mandamus e passo a analisar o pedido formulado em sede de liminar. A Lei n. 12.016/2009, prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. Em relação à jurisprudência afeta ao tema, convém destacar que, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores, não sendo verificada a preterição na investidura, o candidato aprovado em concurso público destinado à formação de cadastro de reservas não possui direito líquido e certo à nomeação dentro do prazo de validade do certame. Nesse aspecto, o candidato aprovado e inserido em cadastro de reserva possui simples expectativa de direito à nomeação, e a possível consumação desse direito fica vinculada ao surgimento de vaga e a critérios de conveniência e oportunidade afetos exclusivamente ao exame da administração pública em consonância com as necessidades administrativas e disponibilidade orçamentária. Em relação à atuação da autoridade administrativa, ressalta-se que a ela compete, no exercício do seu poder discricionário, verificar a efetiva necessidade, possibilidade e utilidade relativas à ampliação do quadro funcional além das vagas já efetivamente disponibilizadas para provimento efetivo, não sendo função do Poder Judiciário interferir na avaliação do mérito da atividade administrativa. Colaciono julgado com o referido entendimento: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA ESTATAL. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. ENTIDADE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. AGENTE DE SUPORTE AO NEGÓCIO - GSN. CONCORRENTE. APROVAÇÃO. INSERÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE. VAGAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO. APROVAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DAS VAGAS OFERECIDAS. INOCORRÊNCIA. INSERÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TERCEIRIZAÇÃO. POSSIBILIDADE (STF - TEMA 725). CONSIDERAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO HÍGIDO. TRANSUBSTANCIAÇÃO DA NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacificado no âmbito dos tribunais superiores, inexistindo comprovação de preterição na investidura, o candidato aprovado em concurso público destinado à formação de cadastro de reservas não ostenta direito líquido e certo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, pois somente os aprovados com classificação dentro do número de vagas eventualmente ofertado é que passam a ostentar aludido atributo, ressalvada a hipótese de ilegítima preterição. 2. O candidato aprovado e inserido em cadastro de reserva ostenta simples expectativa de direito à nomeação, cuja consumação está adstrita ao surgimento de vaga e a critérios de conveniência e oportunidade afetos exclusivamente ao exame da administração pública em consonância com as necessidades administrativas e disponibilidade orçamentária, salvo situação de preterição decorrente da nomeação de concorrente postado além da classificação que obtivera, não afetando essa apreensão sequer o surgimento ou criação de novas vagas dentro do prazo de validade do certame, pois não foram objeto da seleção havida (STF, RE 598.099 e RE 837.311, tema 874, com repercussão geral). 3. A aprovação em concurso para composição de cadastro de reserva irradia ao aprovado a expectativa de direito à nomeação que se transmuda em direito líquido e certo se nomeados candidatos com classificação posterior àquela que obtivera, ensejando que, em tendo o aprovado aventado que fora preterido e reclamado sua nomeação, compete-lhe evidenciar essa arguição de forma a guarnecer o direito que invocara com fato hábil a lastreá-lo, derivando da ausência de comprovação da preterição a rejeição da pretensão que formulara almejando ser nomeado e empossado. 4. Compete à autoridade administrativa, no exercício do poder discricionário que a assiste, aferir se há necessidade, possibilidade e utilidade na ampliação do quadro funcional além das vagas já efetivamente disponibilizadas para provimento efetivo e veiculadas no edital do concurso público, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da atividade administrativa, promovendo a criação de cargos públicos para atendimento de interesses particulares de candidatos não classificados dentro do número de vagas originalmente oferecidas e previstas no edital. [...] 7. Não comprovada, à luz das circunstâncias fáticas a envolver a relação substancial havida entre as partes, a ocorrência de preterição, a nomeação de candidato inserido em cadastro reserva ressoará amalgamada à discricionariedade administrativa, vinculada aos critérios da oportunidade e conveniência da administração, qualificando-se como estado de mera expectativa de direito ao aprovado naquela circunstância, notadamente quando não demonstrada e comprovada omissão arbitrária e imotivada por parte da entidade, seja com inobservância da lista classificatória, seja com a realização de terceirizações efetivamente irregulares para o exercício de atividades congêneres à do cargo público almejado pelo candidato. 8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1710405, 07017747820218070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem. No caso, a impetrante se insurge em face da ausência de sua nomeação em edital de convocação para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Apoio Administrativo, da carreira de Assistência à Educação, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, aduz a existência de direito líquido e certo ao provimento. Verificando de forma sumária a documentação colacionada, entendo que não fica evidentemente demonstrado o direito líquido e certo pleiteado pela recorrente. Em que pesem as alegações e os documentos juntados em relação às nomeações quanto ao cargo em discussão, não fica patente, nesta sede de análise liminar, uma eventual preterição em sua nomeação, o que acarretaria no surgimento do direito pleiteado. Observo que os termos de desistência juntados conforme ID 50086301, apesar de assinados digitalmente, não estão instruídos com os protocolos de entrega ao setor responsável devidamente assinados, ou seja, não fica evidente o correto recebimento dos referidos termos pelo setor específico da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal nem a tempestividade da suposta entrega dos documentos. Nessa linha, considerando a ausência de comprovação da preterição na nomeação da candidata, entendo que a administração agiu amparada pela discricionariedade administrativa, vinculada aos critérios da oportunidade e conveniência, de forma que considero necessária a manifestação da impetrada para a correta verificação das circunstâncias, inclusive em relação aos termos de desistência descritos e colacionados (IDs 50086301 e 50086308), não havendo que se falar, neste momento, em qualquer violação cometida pela autoridade. Com base nesses argumentos, não vislumbro, de plano, ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique a ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa. Ante o exposto, diante do não reconhecimento da verossimilhança das alegações da impetrante, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, do mesmo Diploma Normativo. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, consoante determina o art. 12 da mencionada Lei. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.